Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702810-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: M2F CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao Contraditório, intime-se a parte recorrente a se manifestar sobre a preliminar de intempestividade recursal suscitada em Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator